Tribunal: STF
Processo: ARE 1335314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. DENÚNCIA QUE IMPUTA AOS APELANTES OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. RÉU ANDRÉ SUSTENTA DESCONHECIMENTO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA E QUE ACEITOU PROPOSTA DE VIAGEM COM SEU VEÍCULO DE TAIO/SC À BLUMENAU/SC PARA COMPRA DE UMA MÁQUINA DE COSTURA E DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. RÉU ELOIR ADVOGA SER INCONTESTE A APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM SUA POSSE, MAS DEFENDE MÍNGUA PROBATÓRIA DE SER TAL DROGA DESTINADA AO COMÉRCIO PROSCRITO. ACOLHIDA INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CAMPANA POLICIAL QUE FLAGRA OS APELANTES EM CONHECIDO LOCAL DE VENDA DE DROGAS POR CERCA DE UMA HORA. EFETUADA ABORDAGEM E PRIMEIRA REVISTA NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM OS RÉUS, PORÉM, DIANTE DO NERVOSISMO APRESENTADO OS POLICIAIS SOLICITAM APOIO DA GUARNIÇÃO DO CANIL E COM A AJUDA DO CÃO LOGRAM Ê XITO NA LOCALIZAÇÃO DE 38,6G (TRINTA OITO GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA OCULTADOS NO CAPÔ DO VEÍCULO. VERSÃO DOS RÉUS QUE SE DESLOCARAM PARA A COMPRA DE UMA MÁQUINA DE COSTURA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE EM NENHUMA OUTRA PROVA PRODUZIDA ALÉM DOS RELATOS TEREM PONTOS CON FLITANTES ENTRE SI. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E HARMÔNICOS ALIADOS À APREENSÃO DAS DROGAS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO RÉU ELOIR QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. APELANTE ANDRÉ QUE, ALÉM DE SER O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CONFESSA QUE O LOCAL DA TRANSAÇÃFOI INDICAÇÃO SUA, POIS CONHECIA DE OPERAÇÕES SIMILARES ANTERIORES, FOI O RESPONSÁVEL PELA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E PELA OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE NO VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E SEGURO PARA MANTENÇA DO DECRETO CONDENATÓRIO DOS DOIS ACUSADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, PARA AQUELE DO ART. 28, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DO RÉU ANDRÉ DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-PENA DECORRENTE DA NATUREZA DA DROGA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACERCA DA POTENCIALIDADE LESIVA ELEVADA. NÃO ACOLHIMENTO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO RECONHECIDO PELA COMUNIDADE MÉDICA E POR TODOS OS TRIBUNAIS DO PAÍS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE AMBOS OS RÉUS PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DE DROGA, CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO CRIME E DADOS ARMAZENADOS NO CELULAR DO RÉU ELOIR QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS NO COMÉRCIO PROSCRITO. INALTERADA A PENA APLICADA EM PRIMEIRO GRAU EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE SIGILO DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADO ANTE OFERECIMENTO DA PEÇA PROCESSUAL PELO CORRÉU. RÉU ELOIR QUE PUGNA PELA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO MAS NÃO ELENCA ARGUMENTOS COMBATENDO AS RAZÕES DO INDEFERIMENTO CONSIGNADAS NA SENTENÇA. ADEMAIS, VETORES IDÔNEOS PARA MANTENÇA INALTERADA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE FIXADAS E QUE PODERÃO SER MELHOR AVALIADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS." (Vol. 9, fl 38).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A teor do que enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza da droga apreendida constitui circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena.
    Ao contrário do que sustenta o acusado, o alto poder viciante da droga transportada por ele é inconteste, pois é fato público e notório reconhecido pela comunidade médica e por todos os Tribunais do país e, em assim sendo, desnecessária produção de perícia para atestar tal circunstância e possibilitar a exasperação da pena-base.
    A título de exemplo, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a potencialidade lesiva da cocaína como vetor idôneo para aumento da pena-base:
    (...)
    O magistrado a quo assim fundamentou sua análise das circunstâncias judiciais em relação ao réu André: 
    (...)
    Como se vê, a majoração da pena-base do acusado ocorreu em razão de fundamentação idônea e não há razão para sua modificação, sendo aplicado aumento da fração de 1/6 (um sexto) que não se mostra desproporcional ao caso concreto.
    A derradeira fase de aplicação da pena também é objeto de insurgência recursal, eis que os apelantes André e Eloir postulam reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
    O magistrado a quo entendeu não ser possível a aplicação da minorante nos seguintes termos: 
    (...)
    A aplicação desta causa de especial diminuição de pena prevê preenchimento de diversos requisitos, qual seja: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa.
    Casos como o presente em que há grande quantidade de drogas apreendidas entendo possível o reconhecimento da dedicação às atividades criminosas do acusado.
    Isto porque a aquisição deste montante de entorpecente para fins de distribuição exige envolvimento e experiência do agente na prática de ilícitos sendo necessário, ainda, envidar esforços e divisão de tarefas na consecução do delito, tornando-se inviável, deste modo, a aplicação da causa de especial diminuição de pena em análise.
    Veja-se que por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena.
    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende possível que a quantidade da droga justifique a exasperação da pena-base e fundamente o não reconhecimento do tráfico privilegiado.
    Neste sentido: 
    (...)
    De se registrar que, apesar dos apelantes serem primários, não possuírem maus antecedentes, o crime foi cometido em concurso de agentes, os quais se deslocaram-se de Taió/SC até Blumenau/SC, percorrendo cerca de 140 km (ou seja, o trajeto total que pretendiam percorrer seria de 280km entre a ida e a volta), com o objetivo de adquirir substância entorpecente para revenda e, com isso, auferir lucro fácil.
    Na posse deles restaram apreendidas 38,6g (trinta oito gramas e seis decigramas) de cocaína, a qual estava sendo transportada de forma oculta no capô do veículo com objetivo de impedir a sua localização em eventual barreira policial que, diga-se, quase teve êxito, uma vez que a primeira revista veicular efetuada pelos policiais militares nada de ilícito foi encontrado.
    Tais elementos demonstram planejamento da prática delitiva de forma minuciosa e aponta seus envolvimentos no tráfico de droga e não são compatíveis com pequeno traficante e, portanto, a causa especial diminuição de pena em comento não deve ser aplicada.
    Em outras palavras, embora os diálogos envolvendo venda de drogas tenham sido extraídos tão somente do aparelho de telefone celular do apelante Eloir, há provas suficientes nos autos de que ele e também o corréu e apelante André, se dedicavam às atividades criminosas.
    (...)
    Nestes termos, há de se concordar com a fundamentação da decisão a quo que negou o benefício aos apelantes André e Eloir, dada a habitualidade em que eles praticavam o comércio espúrio e, assim, não preencher os requisitos do § 4°, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Por estes fundamentos, a causa especial diminuição de pena em comento não deve ser aplicada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente